Tribunal: TCU
Processo: 020.567/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autorização de prorrogação de prazo para atendimento de solicitação do congresso nacional, objeto do TC 010.751/2022-0.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada no Ministério da Saúde e nos laboratórios das Forças Armadas, em virtude de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, por 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento da Solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 010.751/2022-0 ; 9.2. comunicar, nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca da presente deliberação; 9.3. juntar cópia deste acórdão ao TC Processo 010.751/2022-0 ; e 9.4. restituir os autos à unidade técnica para continuidade dos trâmites processuais.